Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715424-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA LOIOLA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Loiola Silva contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ela e rejeitou o seu pedido de desbloqueio de verba salarial. A agravante informa que é professora da educação básica do Distrito Federal. Entende que o valor bruto recebido não deve servir como parâmetro absoluto para o magistrado indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Alega que os valores obrigatórios ou contratuais descontados não estão à sua disposição para emprego em despesas familiares. Avalia que o fato de eventualmente ter se socorrido a empréstimos em intuições financeiras para suportar alguma despesa não pode justificar e fundamentar o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e só demonstra que existem muitas despesas que ultrapassam os seus rendimentos mensais. Sustenta que o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é presumidamente verdadeira. Assegura que a sua renda é insuficiente e não possui liquidez para arcar com todas as despesas que possui, embora seja acima da média nacional. Afirma que existem entendimentos favoráveis de que a impenhorabilidade deve ser cabível inclusive sobre as sobras, as quais são reservas para garantir o atendimento de necessidades básicas. Acrescenta que o bloqueio efetuado sobre as sobras atingiu valor de natureza alimentar, que é impenhorável. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão parcialmente presentes no caso em exame. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.[1] Os documentos apresentados pela agravante indicam gastos ordinários e não comprovam, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Vale registrar que pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superam suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se do pagamento das despesas processuais não se enquadram no conceito de hipossuficiente. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. A agravante não logrou êxito em comprovar a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A insatisfatória demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1808226, 07410708120238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. A assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1806090, 07342054220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a impenhorabilidade da verba salarial bloqueada. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de desbloqueio ao argumento de que o total bloqueado de R$ 495,59 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) incidiu sobre a sobra na conta bancária da executada, sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade.[2] Respeitado o posicionamento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão à agravante neste ponto. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem sua natureza alimentar pelo fato de não terem sido integralmente utilizados no mês de recebimento. Inexiste qualquer previsão legal nesse sentido. Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil ao consignar que é impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada, seja em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) O processo originário consiste em uma execução fiscal; não se refere a dívida de natureza alimentar. O montante bloqueado é inferior a quarenta (40) salários mínimos e não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude da devedora. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade, motivo pelo qual o bloqueio efetuado deve ser desfeito. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINATIVO. ENDOSSO EM PRETO. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. PENHORA DE SALÁRIO. DESCABIMENTO. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. CONTA POUPANÇA E SOBRA SALARIAL. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, segundo a jurisprudência do STJ, do tipo de movimentação da conta. 6 - Considerando que a conta-poupança da Agravante, à data do bloqueio/penhora, ostentava quantia inferior a 40 salários-mínimos, bem assim que a situação concreta não se enquadra nas exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a constrição realizada não pode subsistir, face ao que estabelece o art. 833, X, do CPC, impondo-se o desbloqueio da importância constrita com a devida restituição à Agravante/Executada. 7 - De acordo com o STJ, o saldo bancário remanescente do mês anterior perde a garantia da impenhorabilidade do salário, que recai apenas sobre a última verba remuneratória recebida. Entretanto, o referido Sodalício também tem ampliado a interpretação do artigo 833, X, do CPC, para incluir as verbas que, independentemente de onde estejam depositadas, são consideradas reservas financeiras que assegurem o sustento digno do Executado e de sua família em eventual necessidade excepcional, devendo ser alcançadas pela impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, somadas todas as reservas. Assim, aplica-se o regramento do art. 833, inciso X, do CPC às sobras salariais, sendo alcançáveis pela penhora quando ultrapassarem o teto de 40 salários-mínimos, considerando a soma de todas as reservas/investimentos. 8 - No caso em exame, a sobra salarial encontrada, somada ao valor constante da conta-poupança, não ultrapassa a importância de 40 salários-mínimos, razão pela qual o montante também não pode ser objeto de constrição e deve ser liberado, preservando-se a reserva financeira em favor da Executada, nos moldes do artigo 833, inciso X, do CPC. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1320254, 07127424920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE SOBRA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DE VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. O salário do devedor é absolutamente impenhorável, assim com as importâncias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que se encontram depositadas, não sendo o caso de nenhuma das exceções legalmente previstas para penhora de salário (CPC/15 833 IV X § 2o). 2. As sobras financeiras do salário do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1386256, 07175194320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito da agravante encontra amparo no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. A urgência na concessão do efeito suspensivo decorre da natureza alimentar da verba bloqueada. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021. [2] id 190332606 dos autos originários